Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726260-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA AGRAVADO: MARIA LUCIA FERREIRA ALVARENGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA (ré), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento no 0722862-96.2021.8.07.0007, na qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré/agravante, determinando a extinção do processo em relação a ela, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários ao advogado da ré excluída, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 48538599), a agravante/ré pugna para “DAR provimento ao Agravo para reformar a r. decisão recorrida quanto a FIXAÇÃO dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 pela exclusão da ré agravante FERNANDA OLIVEIRA MARQUES SANTANA, parte ilegítima para responder o processo de origem, fixando-os como determina a Lei, art. 85, §2o, do CPC e maciça jurisprudência do TJDFT e STJ, entre o mínimo de 10 e máximo de 20%”. Preparo no ID 48538607. Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator